Tribunal: TJDFT
Processo: 0007704-83.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007704-83.2014.8.07.0008 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: ROBÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. É inaplicável a Teoria do Adimplemento Substancial da obrigação nos casos em que o atraso na entrega do imóvel extrapolou todos os prazos contratualmente estipulados no contrato. 4. Não há incompatibilidade entre a aplicação da multa compensatória e o requerimento de devolução dos valores pagos. Enquanto a multa compensatória prevista no contrato visa ao ressarcimento do promitente comprador pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do bem, a resolução conduz coercitivamente as partes à posição existente ao tempo da celebração do negócio, o que por óbvio resulta na devolução dos valores pagos. 5. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a execução regular do contrato. 6. Diante do adimplemento total da obrigação pelo promitente comprador, a aplicação da cláusula penal deve ter como base de cálculo o valor efetivamente pago pelo imóvel. 7. Os juros de mora começam a fluir a partir da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual. 8. Recursos conhecidos. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 113, 413, 421 e 422 e 884, todos do Código Civil, 14 do Código de Processo Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ofensa à boa-fé contratual, bem como a aplicabilidade do denominado adimplemento substancial, além de inobservância à vedação ao enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 113, 413, 421 e 422 e 884, todos do Código Civil, 14 do Código de Processo Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao assentar pela responsabilização da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, afastando as teses de ofensa à boa-fé contratual e do apontado enriquecimento ilícito da parte recorrida, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.1. Para suplantar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem - acerca da caracterização de atraso considerável que justificasse a rescisão da promessa de compra e venda por culpa da promissária vendedora - revelar-se-ia necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do julgamento de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).3. "Não há falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial, quando se trata de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor", que extrapolou inclusive a extensão temporal para a entrega da obra estabelecida em cláusula de tolerância (AgInt no AREsp 1.635.882/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24.08.2020, DJe 15.09.2020).4. Agravo interno não provido.(grifei) (AgInt no REsp 1847586/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012